Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-71.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-71.2024.8.14.0104

APELANTE: DIEGO ASSUNCAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.

0800399-71.2024.8.14.0104

APELANTE: DIEGO ASSUNÇÃO DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto pela prática do crime tipificado no art.157, caput, do CP e o absolveu pelo cometimento do crime inserto no art.14 da Lei nº.10.823/2003 com esteio no art.386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a fixação da pena-base no mínimo legal diante da alegação de inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante; (ii) vislumbrar se é cabível a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indevida a fixação da pena-base no mínimo legal, visto que se revelou escorreita a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais, considerando que o recorrente registra condenação penal transitada em julgado por fatos criminosos anteriores àqueles que são objeto do presente feito.

4. Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea em observância à Sumula nº.231, do STJ, aos precedentes qualificados de lavra do STJ (REsp n. 1.117.073/PR) e do STF (RE 597270 QO-RG) sobre a matéria e ao julgamento dos Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, os quais rejeitaram o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.69, 157, § 2-A, I; CPP, art.3º; CPC,
art.926, 927, incisos III e IV; Lei nº.10.826/03, art.14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO ASSUNÇÃO DE SOUZA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003 nos moldes do art. 69 do Código Penal (ID 29231557).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto pela prática do crime inserto no art.157, caput, do CP
e absolvição pelo cometimento do delito previsto no

art. 14 da Lei nº. 10.826/2003 com esteio no art.386, VII, do CPP (ID 29231613).

Em suas razões recursais (ID 29231628), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante; (ii) a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ. Ademais, pugna pelo prequestionamento das teses suscitadas para fins de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 29231630).

Em segunda instância, após distribuição dos autos, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29594297).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de modo que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do apelo.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões recursais (ID 29231628), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não há como acolher a insurgência recursal.

Em análise da dosimetria da pena, constato que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, elevando, assim, a sanção penal no patamar de 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa em relação ao mínimo legal em virtude unicamente da negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de forma desfavorável os antecedentes criminais do recorrente, eis que “(...)

o réu já foi condenado anteriormente, caracterizando maus antecedentes.”

Em análise da certidão de antecedentes criminais anexa aos autos anteriormente à prolação da sentença (ID 29231584), vislumbro que a informação indicada se revela procedente, havendo registro de condenação penal transitada em julgado por fatos criminosos anteriores àqueles que são objeto do presente feito,
sendo, portanto, devida a mantença do vetor como desfavorável.

Em relação ao
quantum
de elevação da pena, observo, de ofício, que inexistem reparos a serem efetuados, considerando que o Juízo Primevo adotou um dos índices jurisprudencialmente concebidos para exacerbar a pena-base – 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Sendo assim, estando escorreita a dosimetria da reprimenda penal efetuada em sua 1ª fase,
nego provimento ao recurso interposto,
neste particular.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNILO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Em suas razões recursais (ID 29231628), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 29231613), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, resultando, assim, na imposição da pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa;
(ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, em observância à Súmula nº.231 do STJ, houve a redução da pena para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (iii) na 3ª fase, não houve a incidência de causas de aumento ou diminuição da pena, totalizando, assim, na
pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

No caso concreto, importante esclarecer que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que adoção da fração de 1/6 (um sexto) nas hipóteses de acréscimo de pena em razão de incidência de agravantes ou arrefecimento da sanção penal como decorrência da aplicação de atenuantes
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Contudo, no caso vertente, o magistrado sentenciante não efetuou a redução da pena nesse patamar em observância ao enunciado da Súmula nº.231 do STJ, atenuando a pena tão apenas até alcançar o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, operação jurídico-matemática que se revelou escorreita conforme fundamentação supra.

Sendo assim,

concernente à atenuante da confissão espontânea
, tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria,
sendo forçosa a mantença da sentença combatida, neste ponto.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026